Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704869-39.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA APELADO: AMAV'S TURISMO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, DIRLENE GOMES DE CARVALHO, RUITHER EUSTAQUIO BRAGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petição juntada no ID 65670524, o patrono da apelante, Dr. Leandro Barbosa da Cunha, OAB/DF no 69.727, solicita seja remarcada a pauta de julgamento do presente apelo, incluído na 21a Sessão Ordinária Híbrida, designada para o dia 13/11/2024, com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), haja vista a coincidência com a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada nos autos da Ação Penal no 0708957-92.2019.8.07.0007. Considerando a prévia designação de data da Audiência de Instrução de Julgamento (videoconferência), conforme certidão de ID 200587305 naqueles autos, DEFIRO o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a inclusão do processo na subsequente sessão híbrida. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator